Tribunal: TJES
Processo: 5000071-30.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-30.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYTALLO APARECIDO DIAS DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PROFISSIONAL EFETIVO E O ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento de vencimento básico inferior ao piso salarial nacional do magistério durante os anos de 2022, 2023 e 2024.
2. Professor contratado temporariamente afirma ter recebido valores inferiores ao piso proporcional à carga horária desempenhada, em afronta ao art. 2º, §1º, da Lei nº 11.738/2008.
3. O juízo de origem rejeitou o pedido ao fundamento de que a natureza precária do vínculo afastaria o direito ao piso salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o professor contratado temporariamente tem direito ao piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 e, em caso positivo, se há diferenças remuneratórias a serem pagas nos anos de 2023 e 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 11.738/2008 impõe a todos os entes federativos a observância do piso salarial nacional do magistério, vedando a fixação de vencimento básico inferior ao valor mínimo proporcional à carga horária.
6. A natureza temporária do vínculo não afasta o direito ao piso, inexistindo distinção legal entre professores efetivos e contratados. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do piso e de sua atualização anual (ADI 4.167; ADI 4.848).
7. As fichas financeiras demonstram que, em 2023 e 2024, o vencimento pago ao docente ficou abaixo do piso proporcional. Há diferenças remuneratórias devidas nesses exercícios.
8. Os valores devem ser atualizados conforme IPCA-e até 08.12.2021 e, após essa data, pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado provido. Pedido inicial procedente para condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias dos anos de 2023 e 2024, observada a carga horária desempenhada e os critérios de atualização definidos.
Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 aplica-se a professores temporários sem distinção em relação aos servidores efetivos. 2. É devido o pagamento das diferenças quando comprovado o recebimento de vencimento básico inferior ao piso proporcional à carga horária.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §1º, e 5º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STF, ADI 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2021; TJES, Recurso Inominado nº 5001870-69.2023.8.08.0008, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, j. 17.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000071-30.2025.8.08.0037

RECORRENTE:
HYTALLO APARECIDO DIAS DA SILVA

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

SENTENÇA:
MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PROFISSIONAL EFETIVO E O ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento de vencimento básico inferior ao piso salarial nacional do magistério durante os anos de 2022, 2023 e 2024.
2. Professor contratado temporariamente afirma ter recebido valores inferiores ao piso proporcional à carga horária desempenhada, em afronta ao art. 2º, §1º, da Lei nº 11.738/2008.
3. O juízo de origem rejeitou o pedido ao fundamento de que a natureza precária do vínculo afastaria o direito ao piso salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o professor contratado temporariamente tem direito ao piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 e, em caso positivo, se há diferenças remuneratórias a serem pagas nos anos de 2023 e 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 11.738/2008 impõe a todos os entes federativos a observância do piso salarial nacional do magistério, vedando a fixação de vencimento básico inferior ao valor mínimo proporcional à carga horária.
6. A natureza temporária do vínculo não afasta o direito ao piso, inexistindo distinção legal entre professores efetivos e contratados. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do piso e de sua atualização anual (ADI 4.167; ADI 4.848).
7. As fichas financeiras demonstram que, em 2023 e 2024, o vencimento pago ao docente ficou abaixo do piso proporcional. Há diferenças remuneratórias devidas nesses exercícios.
8. Os valores devem ser atualizados conforme IPCA-e até 08.12.2021 e, após essa data, pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado provido. Pedido inicial procedente para condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias dos anos de 2023 e 2024, observada a carga horária desempenhada e os critérios de atualização definidos.
Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 aplica-se a professores temporários sem distinção em relação aos servidores efetivos. 2. É devido o pagamento das diferenças quando comprovado o recebimento de vencimento básico inferior ao piso proporcional à carga horária.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §1º, e 5º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STF, ADI 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2021; TJES, Recurso Inominado nº 5001870-69.2023.8.08.0008, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, j. 17.07.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança de diferença ajuizada por
HYTALLO APARECIDO DIAS DA SILVA

em desfavor do
MUNICÍPIO
DE MUNIZ FREIRE
, sob a alegação de que laborou para o requerido nos anos de 2022, 2023 e 2024, porém, recebeu valor inferior ao piso salarial nacional da categoria. Dessa forma, requer o pagamento da diferença do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério no importe de R$1.532,49.

Contestação pelo requerido ao ID 16761079

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 16761590).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16761592),
sustentando que a sentença merece ser reformada, porque o Município não observou o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008 durante os anos de 2022 a 2024, período em que ele atuou como professor em designação temporária. Argumenta que a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a obrigatoriedade de cumprimento do piso e que há entendimento consolidado quanto à sua aplicação como vencimento-base. Defende ainda que a matéria está submetida à repercussão geral nos Temas 1218 e 1308, razão pela qual requer o sobrestamento do feito para evitar decisões conflitantes e o risco de prescrição das parcelas. Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer seu direito ao piso e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais devidas.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (ID 16761595), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Indefiro o requerimento de sobrestamento do feito, o STF, até o presente momento, não determinou a suspensão nacional dos processos relativos aos Temas 1218 e 1308.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Conforme relatado acima, a parte recorrente busca a condenação do Município Recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias, referentes ao montante pago nos anos de 2022 a 2024 e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, que diante da precariedade do vínculo da parte demandante (professor temporário) não merece acolhida a tese autoral.

Pois bem.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

No caso dos autos, os contracheques e fichas financeiras (ID 16761071) demonstram que o valor pago ao recorrente ficou abaixo do piso proporcional ao número de horas semanais, afrontando o que determina a Lei 11.738/2008.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2022 - piso salarial de R$ 3.845,63

2023 - piso salarial de R$ 4.420,55

2024 - piso salarial de R$ 4.580,57

É certo que deve ser observada a proporcionalidade em relação à carga horária desempenhada.

No caso dos autos, verifica-se, pelos contratos juntados pelo autor,
que a jornada pactuada foi de 22 horas semanais em 2022, 21 horas em 2023 e 15 horas em 2024 (ID 16761068). Assim, considerando a carga horária de horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2022
-
piso salarial de R$ 2.115,09

2023 - piso salarial de R$ 2.320,78

2024 - piso salarial de R$ 1.717,71

Da análise dos contracheques, verifica-se que, no
ano de 2022
, quando o autor laborou sob
contrato de 22 horas semanais, o piso proporcional devido era de R$ 2.115,09, porém o autor recebeu apenas R$ 1.891,63.

Em 2023, com carga horária de 21 horas, o piso proporcional devido era de R$ 2.320,79, porém o autor recebeu apenas R$ 1.841,76 e, em outros meses, 1.496,32.

Em 2024, contratado para 15 horas semanais, fazia jus ao piso proporcional de R$ 1.717,71, tendo percebido o valor de R$ 1.532,96.

Assim, constata-se, de fato, que nos exercícios de 2022, 2023 e 2024 houve pagamento inferior ao piso nacional do magistério, havendo diferenças remuneratórias devidas.

Ora, conforme já adiantado acima, o art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores, por todos os entes federativos.
Não há distinção (se efetivo ou contratados em designação temporária) no que se refere ao recebimento do valor do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal
.

É claro, portanto, que não cabe ao Município a definição de qual seja o valor do referido piso, tampouco a oportunidade ou conveniência de proceder aos respectivos reajustes, questões que estão materialmente afeitas à competência da União.

Sequer estão os entes federativos autorizados a flexibilizar a definição do que seja o próprio piso, em seus respectivos estatutos e contratos temporários. A contar de janeiro de 2009, o referencial pétreo a ser considerado para tal efeito é o vencimento básico da carreira, proporcionalmente à jornada do profissional.

O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal.

Assim, seja o professor concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial.

Anoto que o entendimento aqui firmado está sendo aplicado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça, os quais cito: (1) Recurso Inominado n. 5001870-69.2023.8.08.0008, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado nesta Terceira Turma Recursal em 17/07/2024; (2) Recurso Inominado n. 5006890-91.2021.8.08.0014, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, julgado em 26/03/2024, na 2ª Turma Recursal; (3) Recurso Inominado n. 5000786-51.2021.8.08.0057, de relatoria do Dr.Paulo Abiguenem Abib, julgado em 23/10/23, na 1ª Turma Recursal.

Em outros Tribunais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA.
PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS. DIFERENÇA DEVIDA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08
. APELO NÃO PROVIDO (TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00002044420228172970, Relator: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/08/2024, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães) (destaquei).

REEXAME OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. PAGAMENTO DEVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. 1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, sendo que, com o julgamento da ADI nº 4.167/DF, pelo excelso STF, ficou definido que tal valor refere-se ao vencimento básico do servidor. 2. A condição de professor temporário não obsta a aplicação da Lei do Piso Nacional, não havendo no referido diploma legal diferenciação entre professor admitido em caráter temporário ou mediante concurso. Súmula 36 desta eg. Corte. 3. É devido o pagamento de diferenças havidas entre o valor do piso nacional e aquele pago no período posterior à implementação do piso nacional do magistério público da educação básica, até quando comprovada a efetiva regularização salarial. 4. Incabível a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), visto que não arbitrados na sentença recorrida. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA."(TJGO, Apelação / Reexame Necessário 5148959-81.2016.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5a Câmara Cível, julgado em 18/02/2020, DJe de 18/02/2020) (destaquei).

Em virtude dessas explicações e considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da autora que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei n. 11.738/08, é evidente que o Município deve realizar o pagamento das diferenças apuradas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial a fim de
condenar a Municipalidade ao pagamento das diferenças do piso salarial referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024,
proporcionalmente a carga horária trabalhada, nos termos acima
. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA-e, a contar de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência ao voto proferido.

No presente caso, analisando detidamente a documentação acostada aos autos, observo que a parte autora/recorrida ocupa função pública de magistério na modalidade designação temporária.

Ocorre que o vínculo da parte com a Administração Pública é de caráter precário, conforme preceitua o art. 37, II da Constituição Federal de 1988, eis que não é precedido de concurso público.

Nesse diapasão, tenho que a pretensão autoral não merece acolhimento, eis que, dada a natureza jurídica da contratação da parte, mostra-se indevida a utilização do regime jurídico estatutário na presente situação fática, visto que a parte não se enquadra como servidor público investido em concurso público.

Cabe ainda destacar que na presente situação mostra-se inaplicável o instituto da simetria para tornar semelhante o salário entre os profissionais que atuam por determinação temporária, regidos por norma infraconstitucional, e os que são regidos pelo regime estatutário, conforme exposto pela ADI 6196 julgada pelo E. STF. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso Vdo § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3. A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente. (ADI 6196, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)”.

Assim, comungo do mesmo entendimento do magistrado de origem, considerando que a tese recursal não abarca a questão relacionada ao fato de o servidor ser contratada em regime de designação temporária, entendo que a demanda deve ser julgada improcedente.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter intocada a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.